Tribunal: CARF
Processo: 11128.722633/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722633/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.816 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
TICONA POLYMERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2004
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AMOSTRAS.
LAUDO TÉCNICO. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
É legítima a reclassificação fiscal efetuada pela fiscalização pelo embasamento
em laudo técnico confeccionado a partir de amostras retiradas da mercadoria
importada, ensejando, em consequência, a exação tributária pertinente ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se as exigências consignadas, com exceção
daquelas já canceladas de ofício pela decisão a quo, relacionadas à contribuição para o PIS-
Importação e à Cofins-Importação, suas respectivas multas e acréscimos legais
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância:
Contra o contribuinte supra-identificado foram lavrados os seguintes autos de infração:
1) de imposto de importação (fls. 06 a 10), que exige R$ 7.394,50 de imposto, multa de
ofício de 75% de R$ 5.545,88 e multa regulamentar de 1% de R$ 616,20, além de R$
2.326,30 de juros de mora calculados até 31/10/2011; 2) de imposto sobre produtos
industrializados (fls. 13 a 16), que exige R$ 369,72 de imposto e multa de ofício de 75%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722633/2011-13
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

de R$ 277,29, além de R$ 116,31 de juros de mora calculados até 31/10/2011; 3) de
COFINS - Importação (fls. 19 a 22), que exige R$ 142,74 de contribuição e multa de
ofício de 75% de R$ 107,06, além de R$ 44,90 de juros de mora calculados até
31/10/2011; e 4) de PIS/PASEP – importação (fls. 25 a 28), que exige R$ 30,99 de
contribuição e multa de ofício de 75% de R$ 23,24, além de R$ 9,74 de juros de mora
calculados até 31/10/2011. As exigências são decorrentes da constatação fiscal de que
teria sido classificada de forma equivocada, no código NCM 3907.99.19, a mercadoria
descrita como “RITEFLEX 640 RF-NAT NATURAL A1.(TEREFTALATO DE
POLIBUTILENO SEM CARGA, UTILIZACAO: MOLDAGEM DE PECAS
PLASTICAS, ESTADO FISICO: SOLIDO EM GRAOS, CODIGO DO PRODUTO:
606152126, 20000873, MATERIAL: 21005207), tendo o lançamento reclassificado
para o código NCM 3907.99.99, resultando em aplicação de alíquota de imposto de
importação superior e, por conseqüência, nas exigências das diferenças de tributos e
contribuições recolhidos a menor, conforme detalhado na descrição dos fatos e
enquadramentos legais dos autos de infração (fls. 08 a 10, 15 a 17, 21/22 e 27/28). O
contribuinte foi cientificado por via postal, em 27/02/2012 (fls. 86 e 173), e apresentou,
em 21/03/2012, por meio de representante (procurações às fls. 210, 212), a impugnação
de fls. 193 a 209, instruída com os anexos de fls. 216 a 236. Faz uma síntese das
imputações fiscais e passa à narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, arrematando no
sentido de que "a conclusão das dd. autoridades fiscais está fundamentada em uma
análise equivocada da composição do produto "Riteflex 640", bem como das Normas
Explicativas do Sistema Harmonizado e das respectivas Regras de Interpretação.
Consequentemente, com o aclaramento desses aspectos ao longo da presente
impugnação, está certa a Impugnante, com o devido respeito, que a melhor solução para
o caso é o integral cancelamento das autuações ora contestadas". Na análise do direito,
sobre a classificação fiscal, narra o processo de exame laboratorial de identificação
química do produto, cujo laudo sustentou a alteração da classificação fiscal efetuada
pelo lançamento, da qual discorda. Diz concordar "com quase a totalidade das
conclusões técnicas apresentadas no Laudo de Análise do Falcão Bauer, especialmente
com as respostas aos itens 1, 3, e 4 dos quesitos formulados pela d. fiscalização. De
fato, o produto importado não consiste em "Poli(tereftalato de butileno) puro"; ele é sim
utilizado em tubos, selos, correias, contectores elétricos, filmes, etc; e é um elastômero
termoplástico de poliéster, um copolímero de bloco". Mas discorda da resposta dada ao
quesito 2, porque considera que o "Riteflex 640 consiste em um copolímero composto
modificado com constituição química definida", indicando a sua fórmula. Continua
afirmando que o Riteflex 640 "consiste em um composto constituído de "Poli(tereftalato
de butileno" na proporção de, aproximadamente, 55% e de "Politetrametilenoeterglicol"
na proporção de, aproximadamente, 44%", conforme catálogo técnico que acosta.
Assevera que, "diferentemente do que conclui o Falcão Bauer, tem-se em mãos produto
de constituição química definida, o que faz desfalecer, por consequência, as premissas
adotadas pelo d. agente fiscalizador para a lavratura das autuações ora contestadas".
Afirma que, com isso, há "obrigatoriedade da utilização da regra específica para
classificação fiscal de produtos compostos, a qual, inadvertidamente, deixou de ser
aplicada pelas dd. autoridades fiscais com base na conclusão equivocada contida no
Laudo de Análise em exame". Aduz que, em se tratando de produto composto, "invés
das Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado 1 e 6, far-se-ia mandatória a
aplicação da Regra 3.b que versa especificamente, sobre a classificação fiscal de
produtos misturados ou compostos". Transcreve tal regra, comentando-a e concluindo
que, no caso, o "Poli(tereftalato de butileno", por participar na composição com 55%, é
a "matéria essencial e predominante na composição do produto" e "a despeito de o
produto "Riteflex 640" não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como
acertadamente concluiu o Laudo de Análise do Falcão Bauer), é fato que o
"Poli(tereftalato de butileno)" consiste na matéria predominante do produto "Riteflex
640", de forma que a Regra 3.b determina a utilização de sua classificação fiscal
(3907.99.19) para o produto por ela composto". Transcreve trecho da NESH relativo ao
capítulo 39, nota 4, para admoestar que "são claras ao determinar que a classificação
fiscal aplicável a copolímeros e a mistura de polímeros, isto é, ao "Riteflex 640", deve
seguir a classificação fiscal da matéria (motivo comonomérico) predominante em peso
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

sobre os demais, a qual, repita-se, é o "Poli(tereftalato de butileno)"". Alega a
impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito, asseverando que a "atividade
desenvolvida pelas autoridades fiscais, consubstanciada na verificação eletrônica das
informações prestadas pela Impugnante e na conferência física das mercadorias, com o
consequente desembaraço aduaneiro e o recolhimento dos impostos devidos, consiste
em atividade de lançamento tributários, nos precisos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional" e, "depois de concluído o desembaraço aduaneiro, o lançamento
fiscal torna-se definitivo", submetendo-se qualquer alteração posterior às regras do
artigo 145 e 149 do CTN. Aduz que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas nestes dispositivos. Diz que a lei só contempla revisão em caso
de erro de fato, sendo inadmissível no caso de erro direito, que define como valoração
jurídica errônea das circunstâncias de fato. Contesta um suposto enquadramento no
inciso IV do artigo 149 do CTN, pois "não houve falsidade, erro ou omissão quanto aos
elementos de fato cuja declaração era obrigatória, mesmo porque a Impugnante
informou corretamente os dados relativos aos produtos importados, que foram
conferidos e aceitos pela Administração antes do término do procedimento de
lançamento e desembaraço daquelas". Diz que o desembaraço implica concordância
com os erros de fato eventualmente cometidos pelo importador quanto à classificação da
mercadoria, sendo que nesse caso a fiscalização comete erro de direito. Menciona que a
doutrina e a jurisprudência são unânimes em não admitir revisão fundada em erro de
direito, citando trechos doutrinários excertos de decisões judiciais. Conclui que, "tendo
sido as mercadorias objeto dos autos de infração regularmente desembaraçadas e os
impostos incidentes sobre tais operações pagos, tem-se claramente que a ação fiscal ora
examinada, fulcrada em nova classificação fiscal consubstancia-se em ato de revisão de
lançamento sem fundamentação legal, devendo sua nulidade ser decretada por essa d.
Delegacia de Julgamento, em respeito não só a todos os dispositivos legais
anteriormente mencionados mas, também, em resguardo da segurança jurídica dos
contribuintes". Contesta a exigência da multa de ofício de 75%, sob a suposição de
estaria lastreada na declaração inexata das mercadorias importadas, o que não teria
acontecido. Houve somente "divergência de posições tarifárias, razão pela qual se
mostra inteiramente descabida a aplicação da referida multa". Cita decisões
administrativas que estariam nesse sentido. Menciona o Ato Declaratório Normativo
COSIT no 10, de 1997, que sabe ter sido modificado, aduzindo ficar "evidente que o
intuito da aplicação da multa de ofício por declaração inexata (prevista no art. 44, I da
Lei 9.430/96) não vislumbra casos de divergência de classificação fiscal, nos quais o
contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto e, por meras razões de
divergência de interpretação, atribui-se, por meio de auto de infração, outra
classificação fiscal que não a utilizada na DI". Por fim, "requer seja reconhecida a total
improcedência dos autos de infração de II, IPI, PIS e COFINS, na medida em que o
produto "Riteflex 640" foi corretamente classificado na posição 3907.99.19, nos trermos
da Regra 3.b de Interpretação do Sistema Harmonizado e das Notas Explicativas do
Capítulo 39".
A 4a turma da DRj/CTA, mediante Acórdão no 06-65.195, em22 de janeiro de
2019, julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do Fato Gerador:
11/09/2008 ACÓRDÃO SEM EMENTA. Está dispensado de conter ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal que contenha exigência de
valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017)
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual ratifica
as razões postas em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na classificação fiscal da mercadoria a mercadoria
descrita
como
“RITEFLEX
640
RF-NAT
NATURAL
A1.(TEREFTALATO
DE
POLIBUTILENO SEM CARGA, UTILIZACAO: MOLDAGEM DE PECAS PLASTICAS,
ESTADO FISICO: SOLIDO EM GRAOS, CODIGO DO PRODUTO: 606152126, 20000873,
MATERIAL: 21005207), classificada pelo contribuinte no código NCM 3907.99.19,
reclassificado para 3907.99.99.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
minhas as razões de decidir lá proferidas:
As exigências postas no auto de infração são decorrentes da constatação de equívoco na
classificação fiscal da mercadoria descrita como “RITEFLEX 640 RF-NAT NATURAL
A1.(TEREFTALATO
DE
POLIBUTILENO
SEM
CARGA,
UTILIZACAO:
MOLDAGEM DE PECAS PLASTICAS, ESTADO FISICO: SOLIDO EM GRAOS,
CODIGO DO PRODUTO: 606152126, 20000873, MATERIAL: 21005207)”, tendo o
contribuinte classificado essa mercadoria na posição 3907.99.19 e a autoridade fiscal
alterou para o código NCM 3907.99.99, cuja alíquota de imposto de importação é de
14% (quatorze por cento), enquanto na classificação adotada pelo impugnante ela é de
2% (dois por cento), o que deu ensejo às cobranças das diferenças de tributos e
contribuições postas nos autos de infração. O impugnante contestou a classificação
alterada sob o argumento, em síntese, de que houve incorreta avaliação do resultado do
laudo técnico de identificação do produto e interpretação equivocada das regras gerais
de interpretação do Sistema Harmonizado. Em relação ao laudo, diz concordar com a
conclusão de que o produto não se trata de Poli(tereftalato de butileno) puro, assim
como com as respostas dadas aos quesitos 1, 3 e 4, mas discorda da resposta dada ao
quesito 2 (fls. 40/41):
Tabela
Afirma, categoricamente, que o "Riteflex 640 consiste em um copolímero composto
modificado com constituição química definida", indicando a sua fórmula e explicando
que ele "consiste em um composto constituído de "Poli(tereftalato de butileno" na
proporção de, aproximadamente, 55% e de "Politetrametilenoeterglicol" na proporção
de, aproximadamente, 44%", conforme catálogo técnico que acosta. Não há como acatar
essa afirmação do impugnante, em face da definição existente no Sistema Harmonizado
do que seja produto de constituição química definida, apresentado isoladamente, que é o
escopo do quesito 2, e cuja finalidade era de verificar a possibilidade, ou não, de
classificação do produto químico no capítulo 29 do Sistema Harmonizado, que apenas
comporta "compostos orgânicos isolados de constituição química definida". O objetivo
do quesito era verificar a adequação do produto ao capítulo 39, uma vez que se o
produto examinado se tratasse de composto orgânico isolado de constituição química
definida" seria classificado no capítulo 29, conforme nota 2.c do capítulo 39, abaixo
transcrita.
Tabela
Assim, seja pela resposta do quesito, ou pela informação do impugnante, que diz ser
"um composto constituído de "Poli(tereftalato de butileno" na proporção de,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

aproximadamente, 55% e de "Politetrametilenoeterglicol" na proporção de,
aproximadamente, 44%", definitivamente o produto em questão não se enquadra no
capítulo 29. O impugnante aduz que, em face de o produto ter dois compostos químicos
em sua composição, deve ser aplicada a regra 3.b do Sistema Harmonizado, que versa
sobre a classificação de produtos misturados ou compostos. Não têm razão. A regra 3.b,
que é derivada da regra 2.b, ambas do Sistema Harmonizado, poderia ser usada para
determinar a posição da classificação, vale dizer, os primeiros 4 (quatro dígitos). Porém,
nesse tocante, não há divergência, pois ambas as classificações são na mesma posição,
3907. Também ambas as classificações não possuem divergência nas sub-posições de
primeiro e segundo níveis, sendo ambas 3907.99. O litígio está nos itens e subitens, com
o impugnante defendendo ser 19 (3907.99.19) e a autuação 99 (3907.99.99). Para isso, é
de se aplicar a regra geral complementar 1 - RGC-1: Regra Geral Complementar 1
(RGC-1) As regras gerais para interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandi, para determinar dentro de cada posição ou sub-posição, o item
aplicável e, dentro deste último,o subitem correspondente,entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Inicialmente é de se transcrever o conteúdo da tabela de classificação a partir da sub-
posição de segundo nível, que é incontroversa:
Tabela
Então, o que se pode comparar, aqui, são dois itens: 1 - Poli(tereftalato de butileno) e 9 -
Outros. Pela Regra Geral 1, nos atemos somente ao texto do ítem, ou seja, só podemos
comparar estas duas descrições para fazermos a nossa opção. Nesse sentido, temos que
o laudo, peremptoriamente, negou que o produto seja o poli(tereftalato de butileno) - fl.
41:
Tabela
Quanto à documentação trazida pelo impugnante (fls. 216 a 223), em momento algum é
dito que o produto seja poli(tereftalato de butileno), sendo que a fl. 216, em documento
que faz referência a "LAUDO TÉCNICO DE FORMULAÇÃO - RITEFLEX 640 RF
NARURAL (606152126)", assim é identificado o produto:
Tabela
O que se verifica neste laudo de fl. 216 é que o produto é um poliéster de constituição
definida, composto de dois monômeros e que possui individualidade, não se tratando de
uma mistura de compostos, como defende o impugnante. Assim, não se tratando de
poli(tereftalato de butileno), mas de um outro poliéster, é forçoso aceitar que somente o
item 9 - Outros da posição e sub-posição, 3907.99 pode comportar tal produto. O exame
dos subitens também levam à conclusão, por exclusão, que é o 9. Dessa forma, a
classificação correta é aquela proposta pela autuação, ou seja, 3907.99.99. O
impugnante também alegou a impossibilidade de haver a revisão do despacho de
importação depois do desembaraço, aduzindo que a descrição e classificação da
mercadoria de forma equivocada seria erro de direito. Não como acatar essa tese.
Primeiro, a descrição e a classificação das mercadorias na declaração de importação é
efetuada pelo importador ou seu preposto. Logo, se erro há, é de fato e não pode ser
imputado à Autoridade Tributária e Aduaneira da União encarregada do despacho, mas
ao importador. Ou seja, esta é exatamente a hipótese de revisão de ofício do lançamento
prevista no inciso IV do artigo 149 do Código Tributário Nacional: Art. 149. O
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes
casos: (...) IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Segundo, em nenhum momento houve valoração jurídica errônea das circunstâncias de
fato pela autoridade fiscal, que desconfiou da classificação e descrição do produto, com
retirada de amostras e envio à perícia. O desembaraço não representa nenhum ato de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

homologação de lançamento. Em sentido diverso, ele se dá de forma precária, não
gerando qualquer espécie de definitividade aos valores de tributos e contribuições
recolhidos, que podem ser objetos de revisão enquanto não houver a decadência do
direito da Fazenda neste sentido. Essa precariedade está prevista no artigo 54 do
Decreto-Lei no 37, de 1966: Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do
imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado,
e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro
da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. No caso, o registro da declaração
de importação ocorreu em 11/09/2008 (fl. 11) e o auto de infração foi cientificado em
27/02/2012 (fl. 86), portanto, dentro do prazo de revisão de ofício de cinco anos
previsto na legislação. De outra vertente, comprovado o erro de classificação fiscal no
código NCM, também é de se manter a multa regulamentar exigida, haja vista que os
pressupostos do art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, encontram-se
presentes: “Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)” Assim, é de se manter a infração de erro de
classificação imputadas pelo lançamento e, em decorrência disso, as demais exigências,
à exceção do PIS e da COFINS, que serão objetos de tópico próprio a seguir.
Das Contribuições ao PIS e COFINS O impugnante contestou as exigências relativas ao
PIS e à COFINS, porém, por fundamentos ligados ao erro de classificação, que foi
mantido. No entanto, é de se reconhecer de ofício a não exigibilidade de tais
contribuições. Embora o lançamento, em relação ao PIS Importação e Cofins
Importação tenha sido efetuado com a observância das normas legais então vigentes, há
que se adequar o valor da exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
– STF no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937, submetido ao rito do art. 543-
B do então Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 1973), que declarou a
inconstitucionalidade da anterior redação do art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, na
parte que acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro
e o valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação. Tal
decisão passou a ter efeito vinculante no âmbito da Receita Federal em face das
disposições do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com a Nota
PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. Como a base de
cálculo atual do PIS-Importação e da COFIS-Importação é o valor aduaneiro e a
autuação apenas alterou a alíquota do imposto de importação, não há diferenças a serem
exigidas dessas contribuições como reflexo dessa alteração. Da Multa de Ofício Quanto
à contestação da exigência da multa de ofício de 75%, sob a suposição de estaria
lastreada na declaração inexata das mercadorias importadas, cabe esclarecer que este
não é o fundamento da aplicação da multa de ofício de 75%. A fundamentação legal
dela é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996: Art. 44. Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Ou seja,
a multa de ofício de 75% é exigida sempre que houver lançamento de ofício para exigir
tributo que deixou de ser pago como, por exemplo, nos de declaração inexata, que é o
caso dos autos. Não houve o pagamento de todos os impostos e contribuições devidos
na importação referida no auto de infração. Isto é suficiente à exigência dessa multa, à
luz do citado dispositivo, pelo que é de se mantê-la quantos aos tributos e contribuições
mantidos neste lançamento. De outra vertente, não corresponde aos fatos provados
nesses autos que o impugnante tenha descrito corretamente as mercadorias objetos da
declaração de importação. Assim foi descrita a mercadoria na declaração de importação,
como sendo o produto tereftalato de polibutileno sem carga (fl. 39):
Tabela
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722633/2011-13

O laudo de análise (fl. 41), porém, afirmou não se tratar desse produto:
Tabela
E o próprio impugnante concordou com essa afirmativa do laudo. Logo, a mercadoria
não foi descrita corretamente. Conclusão Pelo exposto, voto no sentido cancelar de
ofício as exigências de PISImportação, COFIS-Importação, suas respectivas multas de
ofício de 75% e acréscimos legais, mantendo as demais exigências consignadas nos
autos de infração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

/
Fl. 288
DF CARF MF
Original